Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001811-97.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: ELIEBER PEREIRA JERÔNIMO e outros;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Elieber Pereira Jerônimo e outros contra a decisão, modificada, em parte, pelos embargos de declaração que, em ação de rito comum com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars (sic) proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Asseguram que, “nos autos do procedimento administrativo (protocolo n. 127564/2017) mais precisamente no ofício n. 003/CR/10oCFS/2aTurma/17 [...], a administração pública estadual promoveu verdadeira e inconcebível injustiça com os Agravantes ao firmar na data de 03/03/2017 ‘acordo’ com os integrantes da 2a turma do 10o Curso de Formação de Soldados, onde, promoveu militares mais modernos que os Agravantes, atropelando todo o procedimento legal, com a finalidade espúria de ferir a impessoalidade que deve reger a atuação dos administradores públicos a teor do que dispõe o caput do art. 37 da Constituição Federal”.
Asseveram que, “no referido ofício n. 003/CR/10oCFS/2aTURMA/17 encontramos as cláusulas que regem o malfadado acordo, sendo que, na cláusula segunda há disposição que retroage a data da promoção por ressarcimento de preterição dos beneficiados com a avença ilegal desde a data de 15/10/2004, prejudicando assim os Agravantes que são mais antigos e que, portanto, tinham o direito às promoções na forma da lei”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão dos “efeitos do acordo (sic) representado pelo ofício n. 003/CR/10oCFS/2aturma/17 constante do processo n. 127564/2017”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Sendo assim, não obstante as alegações de ilegalidade descritas na petição inicial, não vislumbro suficiente relevância no conjunto probatório presente nesta aurora processual, capaz de elidir a presunção que milita em favor da legalidade do ato impugnado. Ademais, não há indicativo de dano iminente ou irreversível que justifique a emissão de juízo de valor acerca dos fatos, em sacrifício ao contraditório e à ampla defesa.
Outrossim, a promoção imediata requerida em sede de tutela consubstancia em ‘aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza’, o que atrai, a vedação à concessão da liminar preconizada no artigo 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09 (inteligência do art. 1 da Lei no 8.437/ 1992), obstando, nesta etapa processual, a concessão do provimento.
Razão disso, indefiro por ora o pedido de tutela de urgência. [...]. (Id. 33124996, fls. 14).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] No que tange a contradição, reconheço o vicio apontado pelos embargantes frente decisão embargada. No pormenor, este Juízo analisou o mérito da liminar, conquanto, deixou de apreciar o pedido de justiça gratuita.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração, razão pela qual saneio o vício de omissão, modificando a decisão de ID 26288183, tão somente para deferir aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita.
No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial embargado, observando-se as alterações destacadas. [...]. (Id. 33124996, fls. 7).
O Ofício no 3/CR/10oCFS/2aTurma/17, de 14 de março de 2017, assinado pelo Presidente da Comissão Representativa do 10o CFS/2a Turma (Id. 33131954, fls. 1/3), nem de perto nem de longe é algo semelhante a um acordo, como pretendem fazer crer os agravantes.
De fato, trata-se de reivindicação dos militares integrantes do Décimo Curso de Formação de Sargentos, pelo que não se mostra possível “suspender os efeitos do acordo (sic) representado pelo ofício n. 003/CR/10oCFS/2aturma/17” (petição inicial, Id. 33124996, fls. 41).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator